Tribunal: TJES
Processo: 0000127-33.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO VOLUNTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MORTE DO AUTOR OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA MAS SÓ COMUNICADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I - TESE VENCEDORA:

A
pós o deferimento da antecipação de tutela e antes da prolação da Sentença, o Requerente veio a óbito, o que caracteriza, via de regra, a perda superveniente do interesse/objeto processual,
já que
insuscetível de
transmissão
o direito debatido
e a
Sentença

deve refletir o estado de fato da lide no momento da prestação jurisdicional.
Não obstante, não se pode olvidar que o deslinde processual deverá ser outro.
Primeiramente, t
endo o falecimento sido informado apenas após o julgamento no primeiro grau, não há que se falar em
error in procedendo
.
Ademais,
deve ser rechaçada qualquer possibilidade d
o
demandado intentar ação de ressarcimento do equivalente pecuniário do serviço prestado, após
a revogação da medida antecipatória por consequência da extinção do feito sem resolução de mérito,
ainda que para tanto se mostre necessário o afastamento do texto frio da lei.
Dito isso, em meu sentir, se mostra
imperiosa
a confirmação da tutela antecipada outrora deferida. E sobre esta, desnecessárias maiores digressões, já que,
como bem salientado pelo juízo a quo,
a vida e a saúde são direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação.

II –
TESE VENCIDA:
No caso dos autos, em que pese o efetivo cumprimento da tutela antecipatória concedida liminarmente, tenho que houve a
perda superveniente do interesse processual
com o falecimento do paciente, cujo consectário lógico é a extinção do processo sem resolução de mérito. Abreviadamente, como a tutela foi prestada pelo
Estado do Espírito Santo
no cumprimento de seu dever constitucional (e não houve resistência por parte do ente quanto à medida aplicada), não conjecturo a possibilidade de que ente público, com a revogação da medida antecipatória por consequência da extinção do feito sem resolução de mérito, intente o ressarcimento do equivalente pecuniário do serviço prestado. Dessarte, ausente o fundamento que justificaria a necessidade de confirmação da medida liminar por meio de decisão definitiva nestes autos, tenho que, com o falecimento do paciente no curso da demanda,
houve efetiva perda superveniente do interesse processual
, de modo que a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

III – TESE VENCEDORA:
o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

IV – TESE VENCIDA:
H
á de se considerar, ante
s
,
a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em

demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual,
com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009), posteriormente assentada na súmula nº 421 daquela colenda Corte Superior – a qual continua prevalecendo mesmo após as alterações legislativas supervenientes.

V –
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível voluntário e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível adesivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
p
or maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível voluntário e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível adesivo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000127-33.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SAMUEL GALHARDO DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível voluntária
interposta pelo
Estado do Espírito Santo

e de
apelação cível adesiva
manejada pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
contra a sentença proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente (fls. 122/123) que, na presente
ação
cominatória c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Samuel Galhardo da Rocha
, assistido pela Defensoria Pública, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, julgou procedente o pedido autoral, mas deixou de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que “
não houve resistência do réu à lide”
(fl. 122v).

Em
apelação voluntária
, o
Estado do Espírito Santo

alega, em síntese que a sentença proferida em 07/07/2021 incorreu em erro, eis que, em razão do falecimento da parte autora em 25/08/2020, imperiosa se mostra a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a presente ação refere-se a direito indisponível, de caráter pessoal, cujo adimplemento de qualquer prestação de saúde revela-se impossível por ocasião do falecimento do autor.

Contrarrazões ao recurso de apelação cível voluntário apresentadas às fls. 132/134.

Lado outro, Defensoria Pública, em
apelação adesiva
, que, embora o juízo de piso tenha entendido pela ausência de resistência por parte do réu à lide e, assim, tenha o eximido da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, o recorrido adesivo “
não disponibilizou ao paciente o tratamento do qual necessitava”
(fl. 138), de modo que há necessidade de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões às fls. 144/151 pugnando pelo desprovimento do apelo adesivo.

Do compulsar do caderno processual, observo que
Samuel Galhardo da Rocha
, assistido pela Defensoria Pública, ajuizou a presente
ação cominatória para o cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
em face do
Estado do Espírito Santo
, com o objetivo de compelir o réu a transferi-lo para hospital de referência com leito de UTI para a realização de cirurgia cardíaca com implante CDI/TRC (Cardiodesfibrilador Implantável + Terapia de Ressincronização Cardíaca).

Ao receber a petição inicial, o juízo de piso deferiu a medida liminar pretendida na exordial (fls. 49/50); e, em resposta à determinação judicial, o Estado do Espírito Santo em 18/01/2019 transferiu para o autor para o leito de UTI do Hospital das Clínicas e em 31/01/2019 o submeteu à cirurgia pretendida.

Em 06/07/2021, o magistrado, em sentença, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou procedente o pedido autoral. Em seguida, a Defensoria Pública protocolou petição informando que o autor
Samuel Galhardo da Rocha
havia falecido em 25/08/2020 (fl. 127).

Pois bem. A princípio, reputa-se inadmissível a
sucessão processual
nos casos em que se pleiteia tratamento médico, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível; dessa forma, o falecimento do paciente enfermo no curso da demanda implica, em regra, na extinção sem resolução do mérito do processo, com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

No entanto, nos casos em que haja o efetivo cumprimento da tutela específica pretendida por
determinação

judicial

liminar
antes do falecimento do paciente, há de se considerar que, muito embora a utilidade da medida personalíssima se esvaia com o falecimento da parte autora, o binômio utilidade-necessidade estava presente quando da propositura da ação e da concessão da tutela liminar específica. Por isso, nestas específicas hipóteses, reputa-se necessário confirmar a decisão judicial proferida em caráter provisório e precária por meio de sentença, com a observação de que a eficácia da decisão ficará limitada ao pronunciamento judicial confirmatório, mas sem a necessidade de cumprimento de sentença.

O entendimento acima exarado tem como fundamento o fato de que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, implicaria na revogação da liminar outrora deferida, o que ensejaria, por sua vez, a possibilidade de discussão judicial em face do espólio/herdeiros do
de cujus
acerca do ressarcimento do equivalente pecuniário dos serviços prestados e que não mais se amparam em decisão judicial.

Em resumo, há hipóteses em que, mesmo com o falecimento da parte que pleiteia direito personalíssimo e intransmissível, permanece o interesse processual.

No caso dos autos, em que pese o efetivo cumprimento da tutela antecipatória concedida liminarmente, tenho que houve a
perda superveniente do interesse processual
com o falecimento do paciente, cujo consectário lógico é a extinção do processo sem resolução de mérito. Explico.

A promessa constitucional de saúde, além de vir consagrada em preceito dotado de normatividade suficiente para definir os direitos que lhe são consectários (artigo 196), tem seu conteúdo explicitado pelo artigo 7º da Lei nº 8.080/1990, que confere efetividade plena à mencionada garantia, impondo ao Poder Público o dever de prestar assistência integral à saúde, assim entendida como o
“conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(artigo 7º, inciso II).

Com efeito, da dicção do artigo 196 da Carta Maior resulta claro o imperativo de que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”
, devendo as ações e serviços destinados ao atendimento de tal garantia constitucional ser operacionalizados pelo Sistema Único de Saúde (artigo 198 da Constituição Federal).

Nesse sentido,
o tratamento necessário a moléstia que acometia o
de cujus
constitui
indiscutivelmente
dever do Estado
, mesmo porque a obrigação do poder estatal neste campo vem taxativamente discriminada pela norma supra, de sorte que eventual descumprimento – comissivo ou omissivo – rende ensejo à atuação deste Poder Judiciário no intuito de materializar os valores precatados pelo ordenamento jurídico, pois o direito à vida e à saúde realmente são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana, compromisso fundamental do Estado brasileiro (art. 1º-III da Constituição Federal), que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

Por conseguinte, havendo omissão do Poder Público no cumprimento de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, pode o cidadão que se sentir lesionado, socorrer-se ao Poder Judiciário que, conforme o caso, ordenará que os órgãos públicos competentes adotem as medidas cabíveis e necessárias a gerar, plenamente, a efetivação do direito afirmado.

Abreviadamente, como a tutela foi prestada pelo
Estado do Espírito Santo
no cumprimento de seu dever constitucional (e não houve resistência por parte do ente quanto à medida aplicada), não conjecturo a possibilidade de que ente público, com a revogação da medida antecipatória por consequência da extinção do feito sem resolução de mérito, intente o ressarcimento do equivalente pecuniário do serviço prestado.

A propósito, na hipótese em exame, antes do ajuizamento da ação o paciente já se encontrava internado em hospital aguardando a sua vaga para a realização da cirurgia cardíaca com implante de CDI/TRC (Cardiodesfibrilador Implantável e Terapia de Ressincronização Cardíaca), para tanto, estava cadastrado da Central de Regulação de Vagas da Secretária Estadual de Saúde (SESA). Na verdade, a necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário se deu pela necessidade de submeter o paciente
imediatamente
à cirurgia necessária, eis que este não poderia mais aguardar a sua vaga em razão do seu debilitado quadro clínico.

Ainda, no decurso da demanda, o ente público em momento algum impugnou o seu dever em fornecer o tratamento reclamado; na verdade, a única objeção constante nos autos feita pelo Estado se referiu ao valor da causa em sede de contestação.

Dessarte, ausente o fundamento que justificaria a necessidade de confirmação da medida liminar por meio de decisão definitiva nestes autos, tenho que, com o falecimento do paciente no curso da demanda,
houve efetiva perda superveniente do interesse processual
, de modo que a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Em relação ao apelo adesivo, adianto que não assiste razão a Defensoria Pública apelante.

Primeiramente, reconheço que, em homenagem ao
princípio da causalidade
invocado pelo Defensoria Pública Estadual, nos casos de
extinção do processo sem resolução de mérito
, decorrente da perda superveniente do interesse processual, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

No entanto, no caso dos autos, há de se manter o capítulo da sentença que afastou a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios.

A começar, como bem entendido pelo magistrado de piso, do compulsar do caderno processual, é possível observar que o
Estado do Espírito Santo
procedeu, sem maiores embargos, às determinações judiciais estabelecidas pelo juízo
a quo
; e, ainda que tenha apresentado contestação, na peça contestatória limitou-se a impugnar o valor da causa.

Mas não é só; ainda que o ente público tivesse oposto resistência quanto ao pleito, há de se considerar, antes,
a impossibilidade

de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em
demandas patrocinadas pela Defensoria Pública
Estadual
,
com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009), posteriormente assentada na súmula nº 421 daquela colenda Corte Superior – a qual continua prevalecendo mesmo após as alterações legislativas supervenientes:

“[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece
mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)” (g.n.)

Diante do exposto,
conheço
da
apelação cível voluntária
manejada pelo Estado do Espírito Santo, para
dar-lhe provimento
, a fim de reformar a respeitável sentença e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

Por sua vez,
conheço
da
apelação cível adesiva
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mas
nego
-lhe provimento,
nos termos exarados.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000127-33.2019.8.08.0014

APTE/APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto, a e. relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento a apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, a fim de
reconhecer a perda superveniente do interese processual e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, e, lado outro, negou provimento a apelação adesiva aviada pela Defensoria Pública visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, tenho por discordar de seu posicionamento quanto a apelação adesiva – condenação em honorários.

Ainda que compartilhe do entendimento perfilhado pela e. relatora de que,
in casu
,
em razão do falecimento do paciente no curso da demanda,
houve efetiva perda superveniente do interesse processual
, de modo que a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, entendo que,
em função do princípios da causalidade
, o Estado deve ser condenado em honorários advocatícios.

No particular, quando da propositura da ação, o paciente necessitava da disponibilização de leito de UTI para a realização de cirurgia cardíaca, o que foi atendido sem qualquer objeção pelo Estado depois do deferimento da medida liminar.

Neste aspecto, aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo em honorários à Defensoria Pública, tenho que a razão de ser da Súmula nº 421 do c. STJ era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual vinculada, a fim de evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico.

Acerca deste tema, tenho entendido que o propósito axiomático da EC/04, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

Portanto, no cenário constitucional contemporâneo, não resta qualquer dúvida de que a EC 45/04 delineou a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º), razão pela qual
“qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal”
(STF, Plenário, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012).

Atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada como um mero órgão da Administração Direta. Em outras palavras, a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88), o que a faz ter o
status
de órgão autônomo.

Como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional, devendo ser efetuada sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 168 da CF/88.

Assim, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

Feitas essas considerações, impende analisar, agora, a virada paradigmática ocorrida no âmbito do ex. STF.

Pois bem. Apesar de existirem inúmeras decisões do Pretório Excelso reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública, faltava analisar, de forma específica, a questão dos honorários de acordo com as emendas constitucionais acima mencionadas. Isso aconteceu no julgamento do
Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937
.

O
Plenário
do STF decidiu, à
unanimidade de votos
, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A propósito do assunto, merecem destaque as palavras do nobre Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“Percebe-se, portanto, que,
após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
, cuja constitucionalidade foi reconhecida [...].”[Não existe grifo no original]

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30/06/2017, DJe 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). [Não existe grifo no original]

Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União,

o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado-membro.

É importante registrar, ainda, que o valor dos honorários não é repassado aos Defensores Públicos, mas, sim, a um Fundo destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, como se pode depreender do inc. XXI do art. 4º da
Lei Complementar nº 80/94 (introduzido pela LC 132).

A partir dessas considerações, sólidos fundamentos jurídicos recomendam uma reanálise da jurisprudência formada até então, notadamente porque:
(a)
a denominada “confusão”, meio de extinção das obrigações diverso do pagamento, fora pensada para reger relações entre particulares, não cizânias como a ora focalizada, referente às obrigações do Poder Público;
(b)
os precedentes embasadores do verbete sumular nº 421 do STJ são anteriores à edição da Lei Complementar nº 132/2009, a qual introduziu o inc. XXI no art. 4º da LC 80/94;
(c)
não se pode continuar a negar vigência ao art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94, cuja redação se mostra clara ao prever o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos pelas pessoas políticas às quais estariam vinculadas;
(d)
em se tratando o art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94 de norma específica, em caso de antinomia deve prevalecer sobre eventual norma geral em sentido contrário, em decorrência da máxima
“lex specialis derrogat lex generalis”
;
(e)
a autonomia conferida às Defensorias não é uma garantia dos membros e servidores desses órgãos, mas sim uma garantia da cidadania e das liberdades públicas, que determinam o aprimoramento estrutural e pessoal dessas instituições tão essenciais e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, à dignidade humana e à concretização dos direitos fundamentais;
(f)
à luz da EC 45/04, não faria sentido reconhecer e assegurar às Defensorias Públicas Estaduais a elaboração de seus próprios orçamentos e, por outro lado, subtrair o recebimento de direito básico decorrente do seu valoroso trabalho – consubstanciado nos honorários de sucumbência –, recurso este empregado para a capacitação dos seus profissionais e também para o seu aparelhamento;
(g)
impende assinalar, outrossim, que a recente decisão unânime proferida pelo Plenário do STF no Agravo Regimental na Ação Rescisória 1937 está em evidente rota de colisão com o verbete sumular nº 421 do STJ, razão pela qual, por se tratar de temática com evidente amparo constitucional, impõe-se uma reformulação da jurisprudência das Cortes Judiciárias, por meio da aplicação do denominado
“overruling”
, destinado à superação de um precedente equivocado ou ultrapassado.

A fim de afastar qualquer dúvida sobre o cabimento do
“overruling”
, merecem realce os Enunciados 322 e 324 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assim redigidos:

“322-
(art. 927, §4º). A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. (Grupo: Precedentes)”

“324-
(art. 927). Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. (Grupo: Precedentes)”

Assim, se uma simples
lei nova
já autoriza a superação do precedente judicial, mais razão há quando se trata de uma
Emenda Constitucional
, em interpretação conferida, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado Máximo da Suprema Corte brasileira.

Neste sentido trago recentes precedentes desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO
. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
II. Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AGRG na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário,
inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0001169-28.2016.8.08.0013;
Quarta Câmara Cível
; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES
14/02/2022
)

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DESABONADORA DA ALUNA. ATO ILÍCIO PRATICADO PELO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CABIMENTO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.
I - O Estado do Espirito Santo não cumpriu com o ônus que lhe assistia de demonstrar que a aluna autora seria a mentora dos atos de manifestação, nem mesmo demonstrou que foi ela quem organizou e estimulou o movimento estudantil, causando transtornos nas atividades escolares. II - Não há comprovação da conduta violenta praticada pela aluna, sendo certo que o movimento ocorrido na frente da escola teve a participação de diversos estudantes, daí porque a penalização da autora de forma individualizada é desarrazoada. III - Para melhor reparar o grave dano, o valor do dano moral deve ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, valor este que é razoável para a compensação por toda angústia, revolta e injustiça causada pelo requerido que inadvertidamente e sem prova cabal culpou e responsabilizou a autora como mentora do movimento estudantil, expondo-a ao vexame perante a comunidade escolar. lV -
Revela-se incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra
. V - Recurso das autoras conhecido e provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
(TJES; AC 0003024-73.2016.8.08.0035;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Robson Luiz Albanez
; Julg. 29/03/2021; DJES
14/05/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL-
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO
ESTADO À
DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1 - A saúde é direito que assiste a todos e dever do
Estado, solidariamente com os demais entes federativos. O implemento desse direito tão fundamental, empreendendo gestão dos recursos e políticas para cumprimento desse dever legal e elementar, atinge a dignidade da pessoa humana (Art. 6º, 196º e 198 § 1º CF/88). 2 - Não exime o Poder Público de se esquivar da promoção do direito constitucional à saúde, sob o argumento de que não foram demonstradas e esgotadas a realização de outras medidas terapêuticas. 3 - Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à
Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em
honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4 - Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o
Estado é condenado a pagar
honorários advocatícios à
Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio
Estado. 5 - Recursos conhecidos 6 - Provimento ao recurso de Apelação da
Defensoria Pública. 7 - Não provimento ao recurso de Apelação do
Estado do Espírito Santo.
(
TJES; AC 0003367-62.2018.8.08.0047;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 31/05/2021; DJES
14/06/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n. º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2 -
Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3 - Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004525-21.2019.8.08.0047;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida
; Julg. 10/05/2021; DJES
31/05/2021
)

No mesmo sentido trago diversos, e recentes, precedentes de outros Tribunais pátrios:

ALAGOAS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEFESA DOS INTERESSES DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.482/2021 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 01. Segundo o art. 4º, § 3º, inciso VII Lei Estadual nº 8.175/2019, estabelece que as ações que envolvem, criança e adolescente devem seguir o rito ordinário, independente do valor da causa. 02. A Lei Estadual nº 8.482/2021, foi incisiva ao afirmar que compete a 28ª Vara Cível da Capital o julgamento das demandas em desfavor do ente público, em que figura como parte criança e adolescente. 03. A equiparação institucional da Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público trazida pela Emenda Constitucional nº 80/2014 que, inclusive, reconheceu a instituição como função essencial a justiça, não inibe a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, já que a finalidade da referida emenda foi elevar o status constitucional da Defensoria àquele ocupado pela Magistratura, entretanto, preservou a autonomia do referido órgão enquanto instituição que possui ordenamento jurídico próprio, de modo que, a Emenda Constitucional nº 80/2014, em nenhum momento revogou as regras contidas no art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº 80/94. 04.
A razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL; AC 0700645-13.2019.8.02.0090; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL
31/03/2022
; Pág. 94)

PARANÁ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ EM PROL DE ASSISTIDA ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRANTE DA APAE EM MARINGÁ. SENTENÇA QUE JULGOU A INICIAL PROCEDENTE, CONDENANDO O ENTE ESTADUAL A PROMOVER A READEQUAÇÃO DO REGISTRO ACADÊMICO E MATRICULAR À INFANTE EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL DE MODALIDADE "EDUCAÇÃO ESPECIAL", ENQUANTO PERDURAREM OS DÉFICITS COGNITIVOS E PSICOMOTORES QUE JUSTIFICAM SUA RETENÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, ADEMAIS, AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, APLICANDO-SE O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Mérito recursal. Pretensão de reforma da sentença, condenando o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios, revertidos em favor do órgão defensorial.
Superação do enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando a tese da confusão entre Estado do Paraná e Defensoria Pública Estadual. Acolhimento. Necessidade de reconhecer a superação (overruling) do enunciado sumular mencionado, tendo em vista que os precedentes que o embasaram são anteriores a modificações legislativas essenciais que reposicionaram a defensoria pública. Sobretudo a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, que conferiu autonomia administrativa e funcional às defensorias públicas (art. 134, CF). Sendo assim, e em face das alterações apontadas, não mais se sustenta a tese referente à confusão entre defensoria pública estadual e o ente federativo à qual se encontraria vinculada. Desse modo, conclui-se pelo cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, cujos valores serão revertidos ao fundo de aparelhamento da dpe/PR
(fundep), nos termos do art. 228 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 136/2011 (Lei orgânica da defensoria pública do Estado do Paraná). Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0002282-07.2021.8.16.0017; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; Julg. 22/03/2022; DJPR
24/03/2022
)

RIO DE JANEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DE MERITI E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA, IDOSA COM 79 ANOS, COM OCLUSÕES VASCULARES DA RETINA MAIS EDEMA MACULAR). Necessita de três aplicações de "Bevacizumabe 100mg (25mg/ml) Avastin", sob risco de dano irreversível na visão, conforme laudo médico. Sentença de procedência. Apelo do Estado. Proteção integral e absoluta efetividade de direitos da pessoa idosa, na forma do Estatuto da Pessoa idosa, artigos 2º e 3º. Honorários advocatícios ao CEJUR/DPGE devem ser pagos pelo Estado face superação do entendimento. Autonomia da Defensoria Pública e novo entendimento do STF. Autonomia significa que a Defensoria pública deixa de ficar vinculada a qualquer outra estrutura do Estado podendo praticar atos de gestão, seja administrativa, pessoal e financeira, inclusive elaborar suas folhas de pagamento. Caso não possa receber honorários advocatícios do Estado no qual atua, esta autonomia ficará inibida pela restrição orçamentária. Valor que deve ser arcado solidariamente pelos réus, conforme já fixado pela sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO Rio de Janeiro. Majorados honorários advocatícios para R$600,00. (TJRJ; APL 0024771-11.2019.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 22/03/2022; Pág. 485)

SÃO PAULO

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O contrato de gestão, celebrado à época entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-social, para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem prestados aos pacientes usuários do SUS no Hospital Geral de Pedreira, não afasta a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, nos termos do disposto nos arts. 17, II, e 24, da Lei nº 8.080/90. MÉRITO. Pretensão de reparação por danos morais, sob o fundamento de falha no atendimento médico e hospitalar que levou a filha da parte autora, menor de idade, a óbito. Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Impossibilidade de redução da indenização. Valor que se mostra adequado, consideradas as circunstâncias do caso. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. Verba honorária cabível à Defensoria Pública mesmo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual esteja vinculada, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Inaplicabilidade do Tema 128 e da Súmula nº 421 do STJ. Entendimento superado após as ECs 45/04, 74/13 e 80/14, e a inclusão do inciso XXI no art. 4º da Lei Orgânica da Defensoria Pública, pela Lei Complementar 132/09. Posicionamento firmado pelo Tribunal Pleno do c. STF, no AG 1.937 AGR. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1051567-69.2015.8.26.0053; Ac. 15455828; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 04/03/2022; DJESP 16/03/2022; Pág. 2948)

TRF 5ª REGIÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ATUAÇÃO DA DPU CONTRA A UNIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor da agravante, indeferiu o pleito da DPU agravante no que tange à UNIÃO executada, ora agravada, por entender que esta última não poderia ser compelida a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Em suas razões de agravo, sustenta a DPU que a credora das verbas sucumbenciais não é a Fazenda Pública, mas sim a própria Defensoria, órgão autônomo e responsável por gerir os fundos mencionados no artigo 4º, XXI da LC nº 80/94, destinados, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 3. Nesse sentido, assevera que o surgimento do Enunciado nº 421 da Súmula do STJ se deu em virtude de precedentes judiciais anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar 132/09 e em cenário normativo completamente diverso do hoje existente, em face do novo perfil constitucional da Defensoria Pública. 4. Nada obstante a existência do enunciado de Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser descabida a condenação em honorários advocatícios que favoreçam a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual se encontra vinculada, fato é que há posterior posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da AR 1937 AGR/DF, com acórdão publicado em 09/08/2017, consagrando a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, ainda que em litígio contra o ente federal a que pertence (União). 5. Ainda na senda do entendimento exarado pelo STF, cumpre observar que, após as alterações efetuadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a redação do art. 4º da LC 80/94 passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de auferir verbas sucumbenciais provenientes de sua atuação. 6. Note-se, portanto, que, após as mencionadas emendas constitucionais, houve mudança da legislação referente à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação até mesmo da União em honorários advocatícios mesmo em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da inconteste autonomia funcional, administrativa e orçamentária de que goza a DPU, ora agravada. 7. No caso concreto, ainda que tenha logrado êxito no litígio contra a União, pessoa jurídica de direito público a qual pertence a DPU, esta faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento proferido em julgado do Supremo, como visto. 8. De resto, por oportuno, registre-se que tais valores não são repassados aos Defensores Públicos, posto que integrarão o Fundo para Capacitação Profissional e Aparelhamento da Defensoria Pública (art. 4º, XXI da LC 80/94), de modo que as verbas adquiridas a título de honorários advocatícios representam fonte fundamental para a consolidação e expansão da Defensoria Pública, promovendo o princípio do acesso à justiça. 9. Agravo de instrumento provido. (TRF 5ª R.; AG 08088941820214050000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; Julg. 25/01/2022)

Por fim, ressalto que, não obstante o decidido pelo Excelso STF no referido AGR na AR nº 1.937/DF, pela possibilidade de condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, deve ser considerado que esta matéria encontra-se pendente de julgamento no RE nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002), no qual será analisado pela Corte Suprema se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, saliento que não fora determinada no referido Recurso Extraordinário qualquer suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a mesma questão, não havendo qualquer impedimento em se aplicar o último entendimento até então manifestado, à unanimidade, pelos E. Ministros da referida Corte acerca da matéria, no julgamento AGR na AR nº 1.937/DF.

Considerando ser imensurável o proveito econômico obtido pela referida parte, na esteira da jurisprudência do c. STJ
[1]
, fixo a verba honorária com base no art. 85, §8º do CPC, por equidade, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada um dos Entes apelados.

Ante o exposto,
divirjo parcialmente do voto de relatoria, apenas no tocante ao apelo adesivo, a fim de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fundamentação supra.

Muito respeitosamente, é como voto.

1

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. [...] 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.734.857; Proc. 2020/0185767-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 14/12/2021)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000127-33.2019.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL

APELADO:

SAMUEL GALHARDO DA ROCHA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,
examinando com cautela
o caso posto em xeque
, peço vênia para divergir d
a Nobre R
e
lator
a,
a qual entendeu por bem apenas extinguir o feito ante a perda superveniente do interesse
. Explico.

Extrai-se dos autos
que a ação
de origem tem por objeto direito personalíssimo, sendo o pleito Autoral direcionado à transferência de unidade hospitalar para realização de cirurgia cardíaca.

Ocorre que, após o deferimento da antecipação de tutela e antes da prolação da Sentença, o Requerente veio a óbito, o que caracteriza, via de regra, a perda superveniente do interesse/objeto processual,
já que
insuscetível de
transmissão
o direito debatido
e a
Sentença

deve refletir o estado de fato da lide no momento da prestação jurisdicional.

Não obstante, não se pode olvidar que o deslinde processual deverá ser outro.
Primeiramente, t
endo o falecimento sido informado apenas após o julgamento no primeiro grau, não há que se falar em
error in procedendo
.

Ademais,
deve ser rechaçada qualquer possibilidade d
o
demandado intentar ação de ressarcimento do equivalente pecuniário do serviço prestado, após
a revogação da medida antecipatória por consequência da extinção do feito sem resolução de mérito.

A
jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do feito sem resolução de mérito importa em necessária revogação da liminar anteriormente deferida, o que não se mostra
prudente e justo em casos como o dos autos, consoante fundamentação supra.
Nas palavras d
o jurista
Eduardo Juan Couture: “
T
eu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça
”
e, ainda, “
o direito não é um fim, mas um meio. Na escala dos valores, não aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão-somente um meio para atingi-la. A luta deve ser, pois, a luta pela justiça
”
1
.

E
m que pese o ente público não tenha contes
tado o mérito na ação de origem, fato é que a pretensão de ressarcimento se mostra plenamente possível processualmente, se extinto o feito sem resolução de mérito,
razão pela qual deverá ser protegida a justiça como valor, ainda que para tanto se mostre necessário o afastamento do texto frio da lei.

Dito isso, em meu sentir, se mostra
imperiosa
a confirmação da tutela antecipada outrora deferida. E sobre esta, desnecessárias maiores digressões, já que,
como bem salientado pelo juízo a quo,
a vida e a saúde são direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação.

S
endo assim, entendo deva ser confirmada a liminar outrora deferida ante ao evidente direito Autoral,
aliado à falta de impugnação da parte Ré,
razão pela qual divirjo do voto proferido pela Nobre Desembargadora Relatora, me manifestando pela manutenção da Sentença combatida.

E
m trato continu
ativo, também peço vênia para divergir do nobre voto condutor no que toca aos honorários da Defensoria Pública.

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a impossibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência deste C. Órgão Fracionário e dos tribunais pátrios, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci pela inexistência do alegado impedimento externado na tese jurídica estatal.

E sigo tal conclusão a partir deste momento, por vislumbrar que o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Importante ressaltar, ainda, que no caso em apreço o ora Apelante/Requerido deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deverá ser condenado ao pagamento dos honorários.

Por todo o exposto, com a devida vênia,
divirjo
do entendimento manifestado pel
a
eminente Des
ª
.
Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
para conhecer
de ambos os
recurso
s e,

DAR PROVIMENTO
ao

interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA
e PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reformar parcialmente
a
S
entença objurgada,
para alterar o
dispositivo, objetivando extinguir o feito por perda superveniente do objeto, vide art. 485, VI do CPC,
mas
mantendo incólume os fundamentos de acolhimento da pretensão
A
utoral
a fim de confirmar a liminar
,
assim como,
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública, verba que fixo no importe de
11% (onze) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido
, já considerado o labor na esfera recursal.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

1
COUTURE, Eduardo Juan.
Os mandamentos do advogado
, p. 40

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação cível voluntário e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível adesivo, nos termos do voto da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.